Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO VALORES PAGOS. DEVIDA. RESTITUIÇÃO PARCELA ÚNICA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O descumprimento contratual por parte do promitente comprador não impede a retenção de parte do valor pago, desde que razoável e que não implique ônus excessivo ao consumidor. Precedentes jurisprudenciais.
2. A restituição dos valores pagos deve ser feita em parcela única.
3. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” Art. 86, parágrafo único.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.